Tribunal: TJMT
Processo: 0002357-75.2009.8.11.0059
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002357-75.2009.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SIMONE OLIVEIRA MATOS - ME - CNPJ: 04.946.819/0001-05 (AGRAVADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4º DO CPC – RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a resistência por parte da Fazenda Pública Estadual e não sendo a concordância defendida realizada de imediata e incondicional com o pedido, inaplicável à espécie a redução prevista no
art. 90, § 4º, do CPC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão de ID. 209385197 que desproveu o Recurso de Apelação n° 0002357-75.2009.8.11.0059,
mantendo a sentença recorrida.

O agravante aduz que
“
a decisão monocrática ora combatida que não conheceu do recurso, em razão do longo ano de tramitação do feito, desprezando o reconhecimento do pedido formulado pelo excipiente por parte do excepto e, portanto, não cabível a aplicação do disposto no §4º do art. 90 do CPC, encontra-se equivocada e não reflete o espírito da norma em comento e também da realidade dos autos, conforme será demonstrado”
.

Requer a retratação da decisão agravada. Não havendo juízo de retratação, pugna pelo provimento do recurso interno, para reformar a decisão agravada, aplicando do art. 90, §4° do CPC, para reduzir os honorários de sucumbência pela metade.

Contrarrazões (ID. 227340676).

Desnecessária a intervenção ministerial diante da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra
decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, rememorando os argumentos das razões de apelação, consistente na aplicabilidade do
art. 90, §4° do CPC ao caso concreto, para redução dos honorários de sucumbência pela metade.

Depreende-se do feito que os argumentos das razões de agravo interno são, em suma, os mesmos tecidos em sede de apelo, destacando o recorrente que não se opôs ao incidente oposto pelo recorrido, inclusive, concordando expressamente com sua pretensão. Contudo, não é o que se extraiu do feito, conforme se verifica da
decisão agravada, que desproveu o apelo com as seguintes considerações:

“Compulsando os autos vê-se que o magistrado singular extinguiu o feito, a pedido do exequente, nos termos do art. 485, IV do CPC, em razão do cancelamento da CDA pelo ente público e o condenou ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa.

O Estado pleiteia a redução dos honorários pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC
.

O parágrafo 4º do artigo 90 do CPC dispõe que “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso concreto, após longo trâmite do feito, 15 anos, onde houve oposição de exceção de pré-executividade, sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente, anulação da sentença por esta corte e prosseguimento do feito
, inclusive com pedido de penhora online, e
por fim foi formulado pela executada declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da CDA
.

Intimado a se manifestar sobre o pleito, o Estado exequente pugnou pela extinção do feito, ante o cancelamento administrativo da CDA n. 20097863
.

O recurso deve ser desprovido, pois, a Fazenda Pública, ora apelante,
não reconheceu de plano a pretensão da apelada, sendo possível visualizar a resistência da recorrente ao longo do curso processual
. (...)

Ante o exposto, em consonância com o art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. (ID. 209385197)

Importa ressaltar que, diverso do alegado pelo agravante, o recurso de apelação foi conhecido e desprovido.

Conforme consignado no
decisum
recorrido,
após longo trâmite do feito, 15 anos, com a
oposição de exceção de pré-executividade
,
sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente
,
anulação da sentença por esta corte
e
prosseguimento do feito
,
inclusive com pedido de penhora
online
, e por fim,
formulada, pela executada, a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da certidão de dívida ativa
, não houve, portanto,
o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, §4° do CPC.

Neste sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE E REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o recorrente oferece resistência à exceção de pré-executividade e realiza o cancelamento da certidão de dívida ativa somente após a decisão judicial, indevida a redução dos honorários advocatícios pela metade.
(TJSC, Apelação n. 0901858-49.2013.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leandro Passig Mendes, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26-03-2024). (TJ-SC - Apelação: 0901858-49.2013.8.24.0064, Relator: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024